Tribunal: STF
Processo: ARE 1374114
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COFINS. BONIFICAÇÕES. JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS. ART. 3° LEI 9.718/98. RECEITAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS E MULTA. TAXA SELIC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. O débito COFINS foi inscrito em dívida ativa da União sob o número 80 6 16 041393-10 e ajuizado perante a 9°. Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, estando em cobrança nos autos de execução fiscal n° 0006257-87.2016.4.03.6102, da 2°. Vara Federal, cujo montante originário depositado em 2002, correspondia a R$ 1.765.311,76. Assim, havendo garantia total do débito está a apelante imune à negativação no CADIN podendo conseguir a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (art. 206, CTN). Desta forma, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. 



    2.A alegada violação a coisa julgada não merece prosperar (fl. 755). No âmbito do processo administrativo n° 1999.61.02.002316-6, a autora obteve o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, de sorte que autorizada a proceder ao recolhimento do COFINS sobre o faturamento. O que se discute no presente feito é se as bonificações, juros recebidos e descontos obtidos integram ou não o conceito de faturamento. 



    3. Ademais, o lançamento depois da retificação (fl. 424) não traz as receitas não-operacionais, mantendo apenas o faturamento decorrente de bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo. A coisa julgada não estabeleceu quais seriam as receitas não operacionais suscetíveis de inclusão na base de cálculo da COFINS. 



    4. No que tange à decadência e prescrição pertine salientar que não houve declaração do tributo referente ao período de 28.02.1999 a 31.12.2005. Assim, quando não houver declaração do débito, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, 1, do CTN e também conforme entendimento no STJ. Desta forma, verifica-se que a parte Autora omitiu as bonificações, juros recebidos e descontos sujeitos à incidência do Cofins. Assim, para as competências de 1999, o termo a quo iniciou-se em 01.01.2000, mostrando-se tempestiva a notificação de lançamento em 23.11.2004 (fl. 53). 



    5. O conceito de faturamento sempre foi equiparado ao de receita bruta, esta entendida como o resultado das vendas de mercadorias e o da prestação de serviços de qualquer natureza e está sujeito à Cofins. As bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo - pode ser considerada faturamento, não prosperando a pretensão anulatória. No tocante aos juros recebidos na venda a prazo também merece igual solução. Os juros nada mais são do que encargos acrescidos pela apelante ao preço pago pelo consumidor que opta pelo pagamento a prazo.



     6. No tocante à multa e taxa Selic merecem ser mantidos conforme fixados na r. sentença. Inaplicável ao caso o princípio constitucional da vedação ao confisco, que refere-se ao tributo e não às penalidades em decorrência da inadimplência do contribuinte, cujo caráter agressivo tem o condão de compelir o contribuinte ao adimplemento das obrigações tributárias, ou afastá-lo de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade. 



    7. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV; 150, IV; e 195, I; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) “a primeira e nítida razão para se impedir a exigência de referido crédito tributário decorre do fato de que já existe ação judicial (Processo 0002316-28.1999.4.03.6102 origem 1999.61.02.002316-6), com trânsito em julgado favorável à recorrente, onde se reconheceu expressamente a inconstitucionalidade incidental da Lei n. 9.718/98”; (ii) “totalmente improcedente o lançamento da COFINS, uma vez que, conforme própria fundamentação jurídica e fática da Receita Federal, tais valores são outras receitas e não faturamento, aplicando-se a decisão transitado em julgado e posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”; (iii) as bonificações, descontos e demais receitas financeiras não configuram faturamento.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, no que tange à alegação de violação ao art. 5.º, XXXVI da CF, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado, reiteradamente, no sentido de que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional.



    [...]



    O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, quando sua verificação dependa na análise da legislação infraconstitucional, caracterizaria mera ofensa reflexa, não podendo ser objeto de recurso extraordinário [...]



    Quanto à alegada violação ao art. 195, I, da Constituição Federal, o acórdão recorrido não solucionou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional mencionado, o que torna inviável o recurso extraordinário, em razão da ausência de prequestionamento.



    [...]



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, no caso dos autos o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    A alegada violação a coisa julgada não merece prosperar (fl. 755). No âmbito do processo administrativo n° 1999.61.02.002316-6, a autora obteve o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, de sorte que autorizada a proceder ao recolhimento do COFINS sobre o faturamento. O que se discute no presente feito é se as bonificações, juros recebidos e descontos obtidos integram ou não o conceito de faturamento. 



    Ademais, o lançamento depois da retificação (fl. 424) não traz as receitas não-operacionais, mantendo apenas o faturamento decorrente de bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo. A coisa julgada não estabeleceu quais seriam as receitas não operacionais suscetíveis de inclusão na base de cálculo da COFINS.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Além disso, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a controvérsia referente à classificação de determinada receita como passível de inclusão na base de cálculo da PIS e COFINS é de índole infraconstitucional. Confiram-se:



    EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 1.244.117-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    EMENTA Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 1.258.842-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 406.802-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Quanto à violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria ofendido a previsão constitucional. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Por fim, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator